Tribunal: TJSP
Processo: 2210043-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução, consubstanciada em erro de cálculo no que toca aos honorários advocatícios – Inocorrência – Decisão anterior que determinou que os honorários incidiriam sobre o valor atualizado da dívida, procedendo-se ao cálculo com todos os encargos e considerados todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução, consubstanciada em erro de cálculo no que toca aos honorários advocatícios – Inocorrência – Decisão anterior que determinou que os honorários incidiriam sobre o valor atualizado da dívida, procedendo-se ao cálculo com todos os encargos e considerados todos os elementos componentes do débito – Cálculo realizado pelo agravante de maneira unilateral que resultou em valor impreciso da verba honorária devida.

Recurso desprovido.